Tribunal: TJSP
Processo: 1185468-11.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação Ordinária - Sentença de parcial procedência - Apelação do réu, arguição preliminar de coisa julgada, no mérito, insiste na improcedência da ação - Exame: Não conhecimento por incompetência recursal desta C. Câmara – Prevenção – Foi verificado a interposição de recurso apelação anterior, nos autos de no1075671-76.2018.8.26.0100, distribuído e julgado junto a

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação Ordinária - Sentença de parcial procedência - Apelação do réu, arguição preliminar de coisa julgada, no mérito, insiste na improcedência da ação - Exame: Não conhecimento por incompetência recursal desta C. Câmara – Prevenção – Foi verificado a interposição de recurso apelação anterior, nos autos de no1075671-76.2018.8.26.0100, distribuído e julgado junto a C. 13a Câmara de Direito Privado - Demanda indicada como geradora de prevenção que envolve a mesma relação jurídica, o mesmo fato, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos semelhantes, revelando risco de decisões conflitantes - A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos, inteligência do artigo 105, §1o, §2o e §3o, do Regimento Interno do E.TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.